Tribunal: TJMT
Processo: 1049407-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1049407-06.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JOSIANE REGINA DA SILVA.
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049407-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 028.542.271-58 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023